Tribunal: TJSP
Processo: 1004288-67.2019.8.26.0564
Classe: Agravo Interno Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Contrato submetido ao código de defesa do consumidor. Abusividade da cláusula que prevê a restituição de valores somente ao término da obra ou de forma parcelada. Restituição imediata e integral em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcial, caso tenha sido o comprador quem deu

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Contrato submetido ao código de defesa do consumidor. Abusividade da cláusula que prevê a restituição de valores somente ao término da obra ou de forma parcelada. Restituição imediata e integral em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcial, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento (tema 577). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento firmado no E. STJ em julgamento repetitivo. Incidência do Código Civil. Ausência de questionamento no V. Acórdão recorrido. Inviabilidade de apreciação neste âmbito recursal. Razões recursais, no mais, impertinentes a esta via recursal. Inteligência do art. 1.042 do Código de Processo Civil. Decisão mantida. Recurso desprovido, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000295536
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
1004288-67.2019.8.26.0564/50000, da Comarca de São
Bernardo do Campo, em que é agravante SEI S B C
EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA., é agravado
GUILHERME JACOPI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em
parte do agravo interno e, nesta, negaram provimento.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 28 de abril de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1004288-67.2019.8.26.0564/50000 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 1004288-67.2019.8.26.0564/50000
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO (2a VARA CÍVEL)
AGRAVANTE: SEI S B C EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE
LTDA.
AGRAVADO: GUILHERME JACOPI
VOTO No 31.875
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. RESOLUÇÃO DE
CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA.
Contrato
submetido
ao
código
de
defesa
do
consumidor. Abusividade da cláusula que prevê a
restituição de valores somente ao término da obra
ou de forma parcelada. Restituição imediata e
integral em caso de culpa exclusiva do promitente
vendedor/construtor, ou parcial, caso tenha sido
o comprador quem deu causa ao desfazimento (tema
577). Ausência de demonstração do desacerto da
aplicação do entendimento firmado no E. STJ em
julgamento
repetitivo.
Incidência
do
Código
Civil. Ausência de questionamento no V. Acórdão
recorrido.
Inviabilidade
de apreciação
neste
âmbito recursal. Razões recursais, no mais,
impertinentes a esta via recursal. Inteligência
do art. 1.042 do Código de Processo Civil.
Decisão mantida. Recurso desprovido, na parte
conhecida.
Trata-se de agravo interno interposto por
SEI S.B.C. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA contra
decisão que, em demanda de rescisão contratual c/c
devolução de quantias pagas, negou seguimento a
recurso especial, pois o V. Acórdão recorrido observou
a orientação estabelecida no E. Superior Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1004288-67.2019.8.26.0564/50000 - Voto no
3
Justiça no Recurso Especial no 1.300.418/SC, julgado
sob o regime dos recursos repetitivos. Alega que o
imóvel
adquirido
destinou-se
a
“investimento
imobiliário”, comprado por investidor, o que tornaria
aplicável o CC, em detrimento do CDC. Aduz violação ao
direito líquido e certo a condenação na devolução de
quantia maior do que a estipulada entre as partes,
devendo
ser
observado
o
percentual
de
retenção
estipulado em cláusula contratual, com juros a partir
do trânsito em julgado. Aponta violação aos arts. 405
e 884 do CC.
Não houve oposição ao julgamento virtual,
nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011 desta
Corte, com a redação dada pela Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se,
inicialmente,
que
o
agravo
interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento se
o
recorrente
demonstrar
que,
por
ausência
de
similitude fática, a tese firmada no E. Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp no 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz,
Corte Especial, DJe de 6.2.2018, e o AgInt no RE no
AgInt nos EDcl no RMS no 48.747/DF, Rel. Min. Humberto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1004288-67.2019.8.26.0564/50000 - Voto no
4
Martins, Corte Especial, DJe de 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o V.
Acórdão objeto do inconformismo especial e o paradigma
apontado na decisão recorrida é evidente.
Com efeito, julgado o Recurso Especial no
1.300.418/SC, sob o regime dos recursos repetitivos, o
E. Superior Tribunal de Justiça decidiu que, nos
contratos
submetidos
ao
Código
de
Defesa
do
Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que
determina a restituição dos valores devidos somente ao
término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de
resolução de contrato de promessa de compra e venda de
imóvel, por culpa de quaisquer contratantes. Em tais
avenças, deve ocorrer a imediata restituição das
parcelas
pagas
pelo
promitente
comprador

integralmente,
em
caso
de
culpa
exclusiva
do
promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso
tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.
Confira-se a fls. 469/471.
Neste contexto, o V. Acórdão recorrido
(fls. 375/380) está em perfeita sintonia com a
orientação
superior,
ao
concluir
pela
devolução
integral dos valores pagos, em razão da culpa da
vendedora pelo desfazimento do negócio.
Destaca-se trecho do julgado: “Em segundo
lugar, tendo havido descumprimento contratual, era
mesmo de ser deferida a restituição, ao demandante, da
totalidade dos valores pagos pelo imóvel, tendo em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1004288-67.2019.8.26.0564/50000 - Voto no
5
vista que o restabelecimento do status quo ante deve
ser observado como corolário da resolução do negócio.
Sem que tenha havido inadimplemento primeiro do
demandante, mas exclusivamente da ré, a restituição a
ele deve mesmo ser integral” (fls. 379).
Indiscutível, pois, a aplicação do regime
dos recursos repetitivos.
De resto, a análise da aplicabilidade do
Código Civil em detrimento ao Código de Defesa do
Consumidor não foi objeto do acórdão hostilizado e o
inconformismo atinente ao termo inicial dos juros
moratórios desafiava a interposição de agravo contra
decisão denegatória de recurso especial na forma do
art. 1.042 do Código de Processo Civil, desbordando,
destarte, dos estreitos limites desta via recursal.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo
interno, na parte conhecida.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO